Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-77.2014.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000235-77.2014.8.05.0028 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CELIO BATISTA DE OLIVEIRA FONSECA Advogado(s):ADEILSON SOUSA PIMENTA, LETICIA COSTA PIMENTA SOUSA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE VERSÕES PLAUSÍVEIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Tribunal do Júri que, ao final da sessão plenária, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, pleiteando a anulação do julgamento sob o fundamento de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a imputação é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto ao delito de porte de arma de fogo diante da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento da apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP exige que o veredicto seja absolutamente dissociado do conjunto probatório, sendo medida excepcional que não se aplica quando há suporte em alguma versão plausível dos autos. O Conselho de Sentença exerce a soberania dos veredictos e pode optar por qualquer das versões apresentadas, desde que minimamente amparada pelas provas produzidas sob o contraditório. O conjunto probatório revela coexistência de versões plausíveis, incluindo a tese defensiva de ausência de animus necandi e contexto de legítima defesa, ainda que putativa, sustentada por depoimentos que indicam histórico de comportamento agressivo da vítima. A adoção, pelos jurados, de versão diversa da acusatória não configura, por si só, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inexiste flagrante dissociação entre o veredicto e as provas, o que impõe a preservação da decisão do Júri, em respeito à soberania constitucional dos veredictos. Quanto ao delito de porte de arma de fogo, a eventual correção da dosimetria não altera o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a pronúncia e a sentença. A ausência de utilidade prática na revisão da pena recomenda a manutenção da extinção da punibilidade, em observância aos princípios da economia processual e utilidade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cassação de veredicto do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige ausência total de suporte probatório à decisão, não se configurando quando os jurados optam por versão plausível dos autos. 2. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo em elementos probatórios, ainda que existam provas em sentido contrário. 3. A prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse recursal quanto à dosimetria da pena, por ausência de utilidade prática. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, “d”, e §3º; CP, art. 109, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000235-77.2014.8.05.0028, de Macaúbas/Ba, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado CELIO BATISTA DE OLIVEIRA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.